Tribunal: STF
Processo: EP 83
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, decorrente da Ação Penal 1.505/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (eDoc. 192, AP 1.505/DF), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 101). 



    Em decisão de 20/6/2024, considerando as informações prestadas pelas autoridades migratórias argentinas, com identificação de 62 (sessenta e dois) réus condenados por envolvimento nos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023 que se evadiram do distrito da culpa e ingressaram em território argentino, determinei à Secretaria Judiciária que remetesse ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar os pedidos de extradição, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina e da Lei 13.445/17.



    Em decisão de 20/6/2024, considerando as informações prestadas pelas autoridades migratórias argentinas, com identificação de 62 (sessenta e dois) réus condenados por envolvimento nos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023 que se evadiram do distrito da culpa e ingressaram em território argentino, determinei à Secretaria Judiciária que remetesse ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar os pedidos de extradição, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina e da Lei 13.445/17.



    Em 17/10/2024, determinei a intimação da Advocacia-Geral da União (AGU) para adotar as providências necessárias para a efetivação da extradição (eDoc. 271, AP 1.505/DF).



    A prisão do apenado foi efetivada em 9/11/2024 na cidade de Cascavel/PR (eDoc. 154), tendo sido realizada a audiência de custódia em 10/11/2024.



    Determinei, em 25/8/2025, que se oficiasse ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MOACIR JOSE DOS SANTOS (CPF nº 013.154.841-70) (eDoc. 193).



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, por meio do Ofício nº 1763/2025, relatou que tramitou naquele órgão judiciário apenas a carta de ordem que tinha por objeto a fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas ao ora apenado, razão pela qual deixou de encaminhar o atestado de pena a cumprir e eventuais documentos relacionados à remição de pena do sentenciado MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, acrescentando, ainda, que “em consulta aos sistemas Projudi e SEEU não constam informações acerca da execução de pena do supramencionado sentenciado” (eDoc. 198).



    É o relatório. DECIDO.



    Segundo o disposto no art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do que se contém no art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos com competência para a execução de penas da comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.



    No que concerne à informação prestada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, convém destacar, por oportuno que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e em todas elas houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas para expedição dos respectivos atestados de pena.



    Ressalte-se, nesse sentido, que outros Juízos encaminharam os atestados de pena a cumprir requisitados, embora os processos de execução de pena das pessoas condenadas não constassem dos respectivos acervos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), razão pela qual o fato noticiado não constitui, de modo algum, óbice suficientemente relevante para inviabilizar o cumprimento da determinação emanada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, OFICE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel/PR, com cópia da certidão de detração pena e da guia de recolhimento, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado MOACIR JOSE DOS SANTOS (CPF nº 013.154.841-70), emitidos pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente